Tribunal: TJDFT
Processo: 0746690-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746690-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Agravado: Anderson José da Silva Teixeira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0721517-16.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 168964673), na qual a parte executada discorreu, em apertada síntese, acerca da impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer imposta nos autos por ter o exequente supostamente violado os Termos de Uso das plataformas mantidas pelo impugnante. Sustentou que, diante da mencionada impossibilidade, a obrigação deveria ser convertida em perdas e danos. Efetuou o depósito da quantia de R$ 40.000,00 a título de garantia do juízo (ID 168964675), bem como de R$ 8.143,73 (ID 168964678), referente à quantia incontroversa, já liberada em favor do credor (ID 173438460 e 173437861). Resposta à impugnação junto ao ID 170724989. Decido. Compulsando os autos, observo que a argumentação trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença já foi exaustivamente debatida e afastada durante a fase de conhecimento, sendo, portanto, vedada sua rediscussão, sob pena de violação ao disposto nos arts. 505 e 507, ambos do CPC. A propósito, confiram-se os trechos da sentença proferida (ID 118744591), sem grifos no original: Ocorre que o réu não logrou comprovar suas alegações de que as contas do autor foram desativadas por divulgação de matéria em violação aos termos de uso por bullying e assédio, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme regramento previsto no art. 373, inciso II, do CPC, posto que limitou-se a tecer alegações genéricas de descumprimento de normas pelo autor. Outrossim, o réu não concedeu ao autor o direito de defesa conforme dispõe o art. 20 da Lei 12.965/14, incorrendo em violação legal, o que não pode configurar exercício regular de um direito conforme sua tese de defesa, pois a mera existência de termos de usos informados aos usuários no momento da abertura das contas em redes sociais não exime o aplicativo de garantir a seus usuários o contraditório e ampla defesa antes da supressão de contas em virtude de violação às regras de publicação de conteúdo. (...) Todavia, como já salientado, a questão em tela não se trata de remoção de conteúdo inapropriado, mas de restabelecimento de contas no Facebook e Instagram do autor, desativadas sem o devido contraditório e direito de defesa, na forma estabelecida pelo art. 20, caput, da Lei n. 12.965/14, e sem a necessária comprovação da causa que legitimou o ato, pois, o réu a despeito de ter sido instado a produzir provas, dele declinou conforme petição de ID 105185503 sem comprovar nos autos a aludida violação aos termos e condições de uso de alegou, seja com fotos ou cópias das matérias que considera estarem em desacordo com seus termos de uso e divulgação. Nessa medida, o autor faz jus ao restabelecimento de sua conta no Facebook e Instagram, notadamente quando não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório. Confiram-se, ainda, os seguintes trechos do acórdão exequendo (ID 157083722), com grifos meus: No caso dos autos, observa-se o cancelamento após alegações genéricas como violações diversas dos termos de serviço por nudez, bullying e assédio. Não se trouxe aos autos quais foram as publicações ou os termos utilizados, de forma que o apelado, conforme explica, sequer sabe quais foram as postagens que resultaram na remoção do conteúdo e na consequente desativação de suas contas. A apelante não se desincumbiu de comprovar as infrações a suas políticas e termos de uso. O cancelamento das contas, nesse contexto, é abusivo e ultrapassa os limites dos termos de uso acordados pelo usuário. (...) Correta a sentença que determinou o reativamento das contas do apelado sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deste modo, considerando que as alegações trazidas em sede de impugnação já foram todas devidamente analisadas e afastadas por decisão já transitada em julgado, REJEITO a manifestação de ID 168964672. Por outro lado, constato que, não obstante a carta precatória de intimação de ID 167897226 não ter sido distribuída, a parte executada, por se tratar de parceira da expedição deste Tribunal, tomou ciência via sistema da decisão de ID 166102052 em 24/07/2023, conforme informações disponíveis na aba Expedientes. Nesse contexto, saliente-se que, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico às instituições cadastradas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, de modo que não há violação à tese vinculante prevista no enunciado da súmula no 410 do STJ. Assim, tendo a parte executada sido intimada em 24/07/2023, o prazo de 05 (cinco) dias concedido pela sobredita decisão (ID 166102052) se iniciou em 25/07/2023 e finalizou em 29/07/2023. Cumpre destacar que, por não se tratar de prazo processual, aquele prazo deverá ser contado em dias úteis. Portanto, o primeiro dia de incidência da multa diária de R$ 3.000,00 foi 30/07/2023 e o último, quando se atingiu o limite estabelecido de R$ 40.000,00, foi 12/08/2023. A referida quantia (R$ 40.000,00) deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 13/08/2023 até 15/08/2023, quando foi efetuado o depósito de ID 168964676. Noutro giro, da leitura da manifestação de ID 168964673, vê-se que a executada efetuou o referido depósito expressamente a título de garantia do juízo. Cumpre salientar que o depósito efetuado pela devedora para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da condenação e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Em outras palavras, optando, a parte devedora, por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do mencionado art. 523, § 1o, do CPC, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor e controverta apenas parte da obrigação. Assim, apresentada impugnação, sem que tenha havido a anuência expressa da parte devedora quanto à possibilidade de liberação da quantia em favor da parte contrária, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento, porquanto não levantada a quantia controvertida pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor devido, salvo se acolhida a impugnação e extinta a execução, inclusive porque seu eventual acolhimento parcial, com redução do débito exequendo, repercute apenas na base de cálculo da sanção. Nesse sentido, seguem os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. (...) (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, §1o) SOBRE OS VALORES CONTROVERTIDOS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. (...) 3. Detectado que a parte executada efetuara depósito do valor exigido pelos credores, dentro da quinzena que lhe fora assegurada, apenas como garantia do juízo, porquanto apresentara impugnação ao argumento de excesso de execução, sujeita-se, pois, à incidência de sanção processual, ante a efetiva inocorrência do pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ensejando a incidência ao débito exequendo da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, com a ressalva de que incidirão somente sobre o débito controvertido. 4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de depósito judicial para fins de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 5. A incidência da sanção decorrente da não realização espontânea da obrigação retratada no título judicial e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva têm como premissa a deflagração do executivo, pois demanda a iniciativa do credor, e a não realização da obrigação pelo executado, após ser regularmente intimado, no interstício quinzenal estabelecido, e, a seu turno, somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, ou seja, o recolhimento do devido sem nenhuma ressalva, liberando o obrigado, o alforria da sanção e do acessório, ensejando que, conquanto recolhendo o débito para fins de garantia do juízo e elisão dos efeitos da mora, não encerrando o recolhimento pagamento espontâneo, não pode ser alforriado das implicações legalmente estabelecidas (CPC, art. 523, §1o). (...) (Acórdão 1367070, 07235458820208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1379659, 07135692620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INPC APÓS INAUGURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Somente é capaz de afastar a incidência dos encargos a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC quando o Executado efetuar o pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, o que não se confunde com o depósito judicial realizado para a apresentação de impugnação. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378662, 07263767820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o valor das astreintes, devidamente atualizado a partir de 13/08/2023 até a data do depósito (15/08/2023), com incidência da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10%, nos termos da fundamentação da presente decisão, perfazia o montante de R$ 48.000,00 (Cálculo 01 anexo). Procedendo-se à subtração do valor depositado (R$ 40.000,00) em relação ao devido na data do depósito (R$ 48.000,00), tem-se um remanescente de R$ 8.000,00, o qual, devidamente atualizado até a presente data, perfaz o montante de R$ 8.016,00 (Cálculo 02 anexo). Em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Por fim, nota-se a recalcitrância da parte executada em cumprir a determinação judicial já transitada em julgado, como se ela fosse irrelevante. Assim, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, determino a majoração das astreintes. Intime-se o executado, via sistema, em cumprimento ao disposto no art. 5o, § 6o, c/c art. 9o, ambos da Lei no 11.419/2006, para cumprir a obrigação de fazer imposta nos presentes autos, consistente em restabelecer as contas do exequente no Facebook e Instagram, quais sejam, https://www.facebook.com/andersonsilva.org e http://instagram.com/andersonsilva_org/, com todo o seu conteúdo, fotos e postagens, no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 8.000,00, limitada a R$ 80.000,00. Operada a preclusão recursal, libere-se o depósito de ID 168964675, com acréscimos legais, em favor do exequente ou de seu procurador com poderes para receber e dar quitação. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52976663), em síntese, que devem ser acolhidos os argumentos por ela articulados em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que é indevida a aplicação de multa cominatória pelo Juízo singular no caso em exame, diante da ausência de intimação pessoal da agravante para o cumprimento à ordem judicial alusiva à multa em questão. Sustenta também que a obrigação de fazer estabelecida na sentença é inexequível, por questões operacionais que impedem a reativação de conta anteriormente vinculada aos aplicativos “Facebook” e “Instagram”. Assevera que não devem ser aplicada ao caso em análise a regra prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, que não devem ser cobrados juros sobre o valor da multa cominatória. Acrescenta que a multa cominatória aplicada pelo Juízo singular deve ser afastada, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação respectiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o consequente acolhimento dos argumentos articulados pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52976672). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. No caso em análise a recorrente sustenta que a obrigação de fazer estabelecida na sentença é impossível, por questões operacionais que impedem a reativação de conta anteriormente vinculada aos aplicativos denominados “Facebook” e “Instagram”. Sustenta, nesse sentido, que a multa cominatória aplicada pelo Juízo singular deve ser afastada, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação aludida. Trata-se, no entanto, de questão já decidida pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante. A esse respeito convém destacar o seguinte trecho do acórdão promanado por este Órgão Fracionário, que já se encontra acobertado pelos efeitos da coisa julgada: “(...) 2.1 Reativação das contas e multa pelo descumprimento. (...) No caso dos autos, observa-se o cancelamento após alegações genéricas como violações diversas dos termos de serviço por nudez, bullying e assédio. Não se trouxe aos autos quais foram as publicações ou os termos utilizados, de forma que o apelado, conforme explica, sequer sabe quais foram as postagens que resultaram na remoção do conteúdo e na consequente desativação de suas contas. A apelante não se desincumbiu de comprovar as infrações a suas políticas e termos de uso. O cancelamento das contas, nesse contexto, é abusivo e ultrapassa os limites dos termos de uso acordados pelo usuário. (...) As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o provedor de aplicações de internet ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam estimular o cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Correta a sentença que determinou o reativamento das contas do apelado sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)” Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questões decididas de modo desfavorável. Não é possível admitir, no entanto, a existência de interesse em relação a temas já atingidos pelos efeitos da preclusão. Além disso, a recorrente também alega que não devem ser calculados juros sobre o valor da multa cominatória estabelecida pelo Juízo singular. Ocorre que a decisão impugnada não determina o cálculo de juros sobre o valor da multa questionada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a multa cominatória aplicada em desfavor da agravante pelo descumprimento de ordem judicial contida na sentença, bem como se deve ser aplicada a regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. A recorrente alega que é indevida a aplicação de multa cominatória pelo Juízo singular no caso em exame, diante da ausência de intimação pessoal da agravante para cumprir a ordem judicial correspondente. A análise dos autos do processo de origem, no entanto, evidencia que a multa cominatória questionada foi estabelecida por ocasião da sentença (Id. 118744591), tendo a agravante interposto embargos de declaração e recurso de apelação contra o ato decisório aludido (Id. 119959467 e Id. 125393414). Além disso, a regularidade da multa cominatória foi confirmada em grau recursal (Id. 157083722), tendo a recorrente também interposto embargos de declaração contra o referido acórdão (Id. 157083729 dos autos do processo de origem). Esse cenário revela a ciência da agravante a respeito da ordem judicial que estabeleceu obrigação de fazer em seu desfavor, cujo descumprimento acarretaria a aplicação da multa cominatória em questão. Aliás, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular, a regra prevista no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 enuncia que as intimações das partes cadastradas no sistema de processo eletrônico, que forem promovidas por meio eletrônico, “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Não assiste razão à agravante, portanto, em relação a esse ponto. No que concerne à aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, verifica-se que após a intimação para pagamento ou formulação de impugnação ao cumprimento de sentença, a recorrente promoveu depósito em conta judicial com expresso objetivo de oferecer garantia ao Juízo (Id. 168964673 e Id. 168964675 dos autos do processo de origem). No entanto, a regra aludida determina que diante da ausência de pagamento voluntário “o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. Nesse sentido, é necessário observar que o depósito em conta judicial, com o estrito objetivo de oferecer garantia ao Juízo, não configura “pagamento voluntário” para efeito de afastamento da majoração de honorários de advogado e aplicação de multa, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO AFASTADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ELISÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em verba honorária. O credor tem seus honorários fixados no cumprimento da sentença, os quais compreendem inclusive eventual discussão em sede de impugnação apresentada pelo devedor. 2. O despacho que determinou a intimação do réu para pagamento da dívida, fixou o valor da multa e honorários, o que afasta a preclusão decorrente do decisum que rejeitou a impugnação. 3. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1772411, 07355481220198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INDICAÇÃO EXPRESSA DE IMPUGNAÇÃO SUBSEQUENTE. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 523 do CPC, a fase de cumprimento de sentença inicia-se com a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo, não havendo o pagamento ou ocorrendo o pagamento parcial do valor devido, aplica-se a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios sobre o valor remanescente (art. 523, §§1o e 2o, CPC). 2. O depósito efetuado pelo executado para garantir a execução durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. 2.1 O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor, uma vez que a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, liberar o devedor. Precedentes. 3. No caso concreto, afigura-se legítima a aplicação da multa com o consequente pagamento do valor dos honorários de advogado, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em favor da exequente, porquanto houve impugnação específica do valor e a garantia do juízo, seguida de impugnação, não configurou adimplemento da obrigação. 4. Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1769076, 07192415120228070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO E FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DENUNCIANDO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA PONDERADA. AGREGAÇÃO AO DÉBITO TORNADO CONTROVERSO MAS AFIRMADO HÍGIDO. DEPÓSITO DO INCONTROVERSO PARA FINS DE PAGAMENTO, NÃO DE CAUÇÃO OU GARANTIA, PORQUANTO DISPENSÁVEL. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS SOBRE O DÉBITO CONTROVERTIDO NÃO ALCANÇADO PELO RECOLHIDO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeita a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 3. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido e refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1739694, 07174971420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, ao formular a sua impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante ressaltou expressamente que o depósito em conta judicial por ela promovido destinava-se estritamente à garantia do Juízo, o que permite a aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, como corretamente decidido pelo Juízo singular. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator